Tribunal: TJBA
Processo: 8006398-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006398-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE MAYER PINHEIRO

Advogado(s)
:
INDIARA NASCIMENTO DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO ELETRÔNICA POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC. EXTENSÃO A CONTAS CORRENTES E OUTRAS APLICAÇÕES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a validade de citação eletrônica via WhatsApp e indeferindo o desbloqueio de valores penhorados que superassem verba estritamente salarial.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade e a validade da citação por meio do aplicativo WhatsApp; e (ii) analisar a legalidade da manutenção de penhora sobre ativos financeiros depositados em conta-corrente e poupança abaixo do limite de 40 salários mínimos.

III. Razões de decidir:

3. Mostra-se válida a citação por meio de aplicativo de mensagens quando as circunstâncias do caso concreto e a certidão do oficial de justiça confirmam a identidade do destinatário e atestam que o réu obteve ciência inequívoca da demanda, apresentando posterior petição de habilitação e manifestação de interesse em conciliar nos autos.

4. Conforme entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC estende-se a valores depositados em cadernetas de poupança, contas correntes, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, até o limite global de 40 salários mínimos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso ou fraude.

5. Constatado que o bloqueio de ativos financeiros atingiu quantias inseridas na esfera de proteção do mínimo existencial do devedor, impõe-se a reforma parcial da decisão de origem para limitar a constrição ao montante que efetivamente exceder o teto protetivo de 40 salários mínimos.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a nulidade da citação e determinar o desbloqueio imediato dos valores penhorados até o limite de 40 salários mínimos, mantendo-se a constrição apenas sobre o excedente.

Tese jurídica
: "A impenhorabilidade de até 40 salários mínimos abrange ativos financeiros depositados em poupança, conta-corrente ou fundos de investimento, sendo ônus do credor demonstrar eventual má-fé ou fraude para legitimar a constrição nessa faixa."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt no REsp n. 2.095.851/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento 80
0
6398
-
9
8
.2026.8.05.0000
, em que
é
Agravante
A
NDRÉ MAYER PINHEIRO
e Agravad
o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça